Tribunal: STF
Processo: AI 295072
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRINCÍPIO DA JUSTA 
   INDENIZAÇÃO. MATAS PRESERVADAS. VALOR ECONÔMICO. REEXAME DE 
   QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
À luz da jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, as matas preservadas têm valor econômico que 
   deve ser considerado na indenização relativa à desapropriação. 
   Assim, não há que se falar em violação do princípio da justa 
   indenização. Questão de âmbito infraconstitucional.
JUROS 
   COMPENSATÓRIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA 
   DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.632-7, DE 12.12.1997. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
A demanda foi ajuizada em data anterior à 
   da modificação implementada pela Medida Provisória 1.632-7, de 
   12.12.1997. Conclui-se, portanto, que a questão relativa à 
   aplicabilidade da referida medida provisória tem natureza 
   infraconstitucional.
TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. DOZE POR 
   CENTO AO ANO. SÚMULA 618 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Na 
   desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros 
   compensatórios é de 12% ao ano.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.